Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730882-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a pesquisa do endereço da agravada, por meio dos sistemas conveniados, antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão (autos de no 0708779-07.2023.8.07.0007, ID no 162518745). 2. A agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu as diligências não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 3. Esclarece que tem interesse na busca e apreensão do veículo, razão pela qual a localização do paradeiro da agravada contribuirá para a finalidade da demanda, já que não pretende a sua conversão em ação de execução. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa dos endereços da agravada via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 49470606 e 49470607). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8.A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade que a norma concede ao credor em optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o bem, nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 911/69. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de viabilizar a apreensão do bem e a citação da ré/agravada compete, primeiramente, ao credor (agravante). 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, um dos pressupostos para a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo é indicar o local em que o bem poderá ser encontrado. Frustrada a diligência, incumbe ao credor empreender esforços e indicar, com precisão e elementos mínimos de efetividade, o paradeiro do bem e da agravada. 12. No despacho de ID no 160587641, o agravante foi intimado para indicar ou confirmar a localização do veículo, assim como recolher as custas necessárias à realização da diligência ou requerer a conversão em ação de execução, sob pena de extinção do feito por falta de pressupostos e de interesse processual. 13. Em resposta, se limitou a afirmar que esgotou os meios que estavam ao seu alcance para localizar o paradeiro do veículo, mas não apresentou elementos probatórios que corroborassem os seus argumentos (ID no 162226770, págs. 1-2). 14. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, este deve ficar atento com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 15. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular e chegue ao seu fim, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 16. Regularmente intimado, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que realizou diligências com o intuito de localizar o veículo, deixando esse ônus sob a responsabilidade integral do Poder Judiciário, o que afronta os princípios supracitados. 17. Infrutíferas as reiteradas tentativas de localização do bem, além de o agravante não ter atendido à determinação judicial no que se refere ao compromisso de colaborar para o regular andamento do processo, a decisão está em conformidade com o cenário fático-jurídico dos autos principais, o que mitiga a probabilidade do direito e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1677864, 07074620820228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. O agravante tem acesso a diversos mecanismos extrajudiciais que podem auxiliá-lo na localização do endereço da agravada e os advogados dispõem de prerrogativas que permitem o acesso a repartições públicas que também podem contribuir para a obtenção de informações atualizadas da devedora. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que a relação processual ainda não foi triangularizada na origem. 24. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO